Tribunal: CARF
Processo: 10580.720449/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmulas CARF no 43 e 63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720449/2008-23
ACÓRDÃO
2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO JOSE WANDERLEY SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmulas CARF no 43 e 63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
2
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em não conhecer da natureza dos rendimentos considerados
na base de cálculo do auto de infração e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 20 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte foi cientificado de auto de infração relativo ao imposto sobre a
renda, exercício 2003, ano-calendário 2002 (fls.20 a 24), no qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$4.599,57, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até outubro de 2007, perfazendo um crédito
tributário total, de R$ 11.277,21, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos em
decorrência de ação judicial, no valor de R$16.940,00, com base no julgamento
da apelação cível n° 345122-PE pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, que
declarou serem tais rendimentos de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis. (ora grifado)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
3
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando preliminarmente a
nulidade da autuação; por falha no procedimento, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal não lhe fora diretamente encaminhado pelo auditor, mas
deixado em sua residência, sem sequer haver assegurado ser ainda esse o seu
endereço; por inexistência do fundamento legal da autuação; e por falta de
indicação do quanto recolhido de imposto quando do pagamento do precatório,
pois o pleito da apelação cível fora exatamente o de reaver o imposto
indevidamente retido sobre os rendimentos recebidos.
No mérito, argumenta em síntese:
- que ainda não transitou em julgado a ação declaratória de inexistência de
relação jurídica tributária, ajuizada pelo seu sindicato de representação de classe,
e em que pleiteado o direito à não incidência do imposto de renda sobre os
valores recebidos em decorrência do precatório n° 42.022/AL, derivado do
processo originário n° 97.0002334-6, cujo andamento do processo na 6a Vara da
Justiça Federal de Pernambuco, até então, demonstra;
- que na autuação não foram deduzidos os honorários advocatícios a que tem
direito, e que ainda assim o valor indicado é maior que o efetivamente recebido,
bastando apenas que a Receita Federal requisite ao Tribunal Regional Federal da
5a Região a confirmação do real valor;
- que é indevida a aplicação da multa e demais penalidades se a exigência do
suposto debito está sendo discutida em juízo; e
- que por ter sido acidentado em serviço, fora reconhecido judicialmente, em
outras ações que ajuizara, tanto o seu direito ao recebimento de proventos
integrais como o da isenção do imposto de renda, retroativa a 1997, sendo por
isso evidente que não incide o imposto sobre os rendimentos recebidos cm 2002
pelo pagamento do precatório.
Requer ao final a nulidade do auto de infração e de todo o procedimento fiscal,
por afronta à legislação de regência e por violação a decisão judicial (fls.2 a 10).
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário
decorrente de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2012 (AR de e-fl. 48), o
sujeito passivo interpôs, em 29/02/2012 (protocolo de e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
4
- ser isento do Imposto de Renda devido a ações que ajuizou individualmente,
declarando anualmente como isento sem que a Receita questione;
- a Justiça Federal decidiu por sua aposentadoria integral por acidente de serviço
desde 1997 com laudos acatados pela perícia judicial e apostos nos processos judiciais; e.
- reitera todo o exposto na impugnação, requerendo que a própria impugnação seja
considerada parte integrante do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no valor de R$16.940,00.
Verifica-se que os rendimentos aqui discutidos foram levados à prestação
jurisdicional através de Ação Ordinária junto à Justiça Federal de Pernambuco, sob autos de nro.
2003.83.00.009323-4, caracterizada está a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mas por outro lado, embora não se conheça das matérias concomitantes, há
matérias distintas das constantes no processo judicial que devem ser apreciadas nesta seara
administrativa, como será visto a seguir.
Expressando o contribuinte sua reiteração de todo o exposto na impugnação, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir:
...
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
5
Preliminarmente, equivoca-se o contribuinte ao referir falha no procedimento,
associando-a ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). A autuação nesse caso
decorre de revisão de declaração pela malha fiscal, hipótese em que o MPF não é
exigido, conforme dispõe o art. 2o, § 3o, inciso IV, do Decreto n° 3.724, dc 10 dc
janeiro dc 2001. E a notificação se dera em conformidade com as regras de
intimação do sujeito passivo, dispostas no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 1997.
Frise-se que nas regras para intimação estão mencionadas formas diversas de
ciência válida. A intimação por via postal deve ser feita com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. E para fins de intimação,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por elc
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária. Eventual atualização
cadastral no banco de dados compete exclusivamente ao interessado realizá-la
perante a instituição.
Registre-se ainda que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades
legais previstas no art. 10 do Decreto n° 70.235, dc 1972. Nele está expressa a
descrição clara dos fatos pertinentes à autuação e a fundamentação legal
aplicável, conforme consta expressamente à fl.21, e o interessado revela em sua
argumentação haver compreendido o seu objeto. Todo o procedimento fiscal,
portanto, transcorreu na forma estabelecida pela legislação tributária, não
havendo que se falar em nulidade da autuação, como requer o impugnante.
No mérito, refere o contribuinte que não foram deduzidos os honorários
advocatícios, que o valor indicado é superior ao efetivamente recebido, bastando
a diligência para essa confirmação, que não fora computado o valor retido, e que
o objeto da autuação é também objeto de ação judicial ainda não transitada cm
julgado. Aduz ainda a isenção do imposto de renda por acidente em serviço,
reconhecida judicialmente e retroativa a 1997.
De fato, no caso de rendimentos recebidos por via judicial é cabível a dedução de
despesas relativas a honorários advocatícios a eles vinculados. Entretanto, o
contribuinte não traz aos autos qualquer documento que os comprove, bem
como que os rendimentos efetivamente recebidos tenham sido inferiores ao valor
indicado no auto de infração, razão porque mantém-se o montante apurado pela
fiscalização, no valor de R$16.940,00. É incabível a diligência que requer junto ao
Tribunal Regional Federal, quando estaria transferindo o ônus da prova. Se os
rendimentos são indicados a maior e se sobre eles incidira a retenção do imposto
que argumenta, cabe-lhe o ônus de provar o que afirma.
Mas registre-se que medidas judiciais ajuizadas pelos contribuintes não podem
obstar a formalização do crédito tributário. O lançamento é atividade vinculada e
obrigatória, sob pena dc responsabilidade funcional, nos termos do que dispõe o
parágrafo único do art. 142 do CTN. É medida necessária a garantir o interesse da
Fazenda Nacional, antes que decorrido o prazo decadencial do seu direito à
constituição do crédito tributário.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
6
O Ato Declaratório Normativo Cosit n° 3, de 1996, com base no que dispõem o art.
Io, parágrafo 2o, do Decreto-lei n° 1.737, dc 20 dc dezembro dc 1979 e o art. 38,
parágrafo único, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto. Essa a razão pela qual não se entrará aqui no mérito
da tributação ou não dos rendimentos indicados como omitidos no lançamento.
Relativamente à aplicação da multa de ofício, o art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Ari. 63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n- 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de oficio.
(Redação dada pela Medida Provisória n°2.158-35, de 2001)
§ Io O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de oficio a ele relativo.
O contribuinte refere indevida a sua aplicação, mas não demonstrou nos autos
qualquer medida judicial com efeito suspensivo da exigibilidade do crédito
tributário lançado, o que torna incabível a sua exoneração.
Refere também a isenção do imposto de renda por acidente em serviço,
reconhecido judicialmente e retroativa a 1997, mas não comprova nos autos o
direito à isenção e nem que os rendimentos indicados no lançamento nela se
enquadrem.
Por essas razões, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em complemento, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.826 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720449/2008-23
7
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Ora, o fato é que, como já destacado pela DRJ, no presente processo o interessado
não comprova a origem de seus rendimentos, a data do início da moléstia isentiva, nem apresenta
o laudo oficial que estaria presente nos processos judiciais referenciados. Assim, neste processo,
não há como apontar que seus rendimentos sejam isentos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em não conhecer
da natureza dos rendimentos considerados na base de cálculo do auto de infração e, da parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original